Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-04.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003056-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM FAVOR DE ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ARTIGO 85, §º15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS - ILEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ARRAIS ADVOGADOS
contra acordão que
negou seguimento ao recurso inominado.

2. A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“Diante do exposto, e por tudo o que consta, requer que seja recebido e provido o presente Embargos de Declaração, para que seja mantida a execução em nome da Sociedade de Advogados, determinando ainda que a verificação da forma de tributação ocorra na forma do Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau expedido por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no momento da sua expedição.”

3. A parte contraria não apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

4.
RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

5. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que o Embargo de Declaração foi oposto, sob a justificativa de erro material no acordão.

6.
Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que as partes embargantes, agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão
, não havendo
omissão,
no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foi intentado no prazo legal
e
, no mérito
REJEITO-O mantendo o acordão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9. Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se, comunique-se ao juízo de origem, e, após, arquive-se.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024